Tribunal: TJPA
Processo: 0037661-70.2015.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0037661-70.2015.8.14.0018

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ANTONIO NUNES DA SILVA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL.
APELO E REMESSA NECESSÁRIA.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADAS. PACIENTE QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA INTERNAÇÃO.

1. Alegação de ilegitimidade do Estado do Pará e incompetência da Justiça Estadual. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tradicionalmente reconhece essa solidariedade nas demandas prestacionais na área da saúde (Tema 793 ED). Preliminar rejeitada.

2. Paciente dependente químico que necessita de internação compulsória sob pena de risco a sua integridade física e de sua família.

3. A medida de internação para tratamento da dependência química deve ser limitada ao prazo de 90 (noventa) dias, em conformidade com a Lei nº 13.840/19, no entanto, em decorrência dos transtornos mentais do paciente, a medida de internação poderá ser prorrogada, em caráter excepcional, desde que para tratamento da patologia psiquiátrica, nos termos da Lei nº 10.2016/01, não se justificando a manutenção da internação exclusivamente em razão da dependência química.

4 –
Recurso e Remessa conhecidos e desprovidos. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL (processo 0037661-70.2015.8.14.0018 interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás em Ação de Internação Compulsória ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO em favor de ANTONIO NUNES DA SILVA que julgou procedente a demanda.

Na origem, o Ministério Público do Estado ajuizou ação de internação compulsória em favor do apelado, contra os Entes, alegando que seria dependente químico e causaria transtornos no Município em razão de sua doença.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência pleiteada (Num. 11249602).

O Município de Redenção apresentou contestação (Num. 11249604) tempestiva em que defendeu ter concedido o tratamento necessário ao paciente, o qual teria abandonado o tratamento.

O Estado do Pará apresentou contestação tempestiva (Num. 11249611) em que alegou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, que o paciente não se enquadra nos casos previstos para internação compulsória de dependentes químicos.

Em réplica (Num. 11249616), o Ministério Público refutou as alegações dos requeridos, defendendo a procedência da ação.

O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação para condenar os Entes, solidariamente, a providenciar a internação compulsória do paciente (Num. 11249617).

Em suas razões recursais (Num. 11249622), o Estado do Pará arguiu preliminar de incompetência do Juízo, considerando que entende ser a Justiça Federal competente para julgamento de causas que versarem sobre direito a saúde, em razão da solidariedade dos entes públicos na implementação de tal direito.

Alegou sua ilegitimidade passiva, considerando que o Município de Eldorado dos Carajás é a parte legitima para demanda.

Defende a impossibilidade de internação compulsória, por ausência de comprovação da necessidade, nos termos da Lei n.º 10.216/01.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

A jurisprudência é uníssona acerca da competência da Justiça Estadual em ações de saúde cujo paciente necessita de atuação do Sistema Único de Saúde.

Assim, a solidariedade passiva dos entes políticos na implementação do direito a saúde permite ao paciente apelado escolher demandar em desfavor do Estado do Pará, atraindo a competência da Justiça.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME E FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1– Preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do ente Estadual e de incompetência absoluta do Juízo “O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde” (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).
2 – Preliminar de perda do objeto. Ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão. 3 – Mérito. O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização. Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas. 5 - Pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 6 - A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF. 4 – Remessa Necessária conhecida, com a manutenção da sentença recorrida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa necessária nº 0005094-12.2018.14.0040, da Comarca de Parauapebas/PA. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária, mantendo a sentença a quo, nos termos do voto da relatora. 32ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público de 2019 - PLENÁRIO VIRTUAL - Segunda-feira, 04/11/2019 Belém (PA), 12 de novembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA: 00050941220188140040 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2019)

Outrossim, a Constituição Federal estabelece em seu art. 196 e seguintes o direito a saúde e suas características nos seguintes termos:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Estabelece também a competência comum dentre os entes para garantirem a devida prestação da saúde, vejamos:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Resta evidente que a competência para implementação do direito a saúde é solidária entre os entes públicos, não podendo o Estado do Pará se esquivar de sua responsabilidade.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
levantada de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, e, consequentemente, de competência da União e da Justiça Federal.

MÉRITO.

A lei 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, prevê, no artigo 6º, parágrafo único, três modalidades de internação: a voluntária, que se dá com o consentimento da pessoa a ser tratada; a involuntária, que se dá sem o consentimento do paciente, e a pedido de terceiro; e a compulsória, que é determinada pela Justiça. Confira-se:

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Assim, a internação compulsória é aplicável em situações em que é necessária uma intervenção Estatal, envolvendo questão de saúde pública, mas que não há solicitação de familiar para a internação.

Ademais, a lei fala em internação compulsória determinada pela Justiça, conforme disposto no artigo 9º. da lei 10.216/01:

Art. 9º.

A internação compulsória é determinada de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

Como é cediço, a Constituição da Republica proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do STJ:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02.
1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não" qualquer tratamento ", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.
(STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Conforme acima referido, a Lei nº. 10.216/2001 prevê em seu art. 3º a responsabilidade do Estado pelo desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental.

Sabe-se que referido diploma legal estabelece como regra a internação voluntária, no entanto, a internação compulsória, efetuada por determinação da Justiça, pode ser adotada como medida excepcional em razão da restrição do direito de liberdade imposto ao paciente, de modo que cabe ao magistrado, no caso concreto, realizar um juízo de ponderação entre os direitos fundamentais envolvidos, de um lado o direito de liberdade e do outro, os direitos à saúde e à integridade física e psíquica do paciente, e de terceiros.

Válido frisar o disposto no art. 4º da Lei nº. 10.216/2001:

Art. 4º. A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Da exegese do acima transcrito dispositivo legal depreende-se que a internação pretendida no presente caso, mediante a concessão da medida de urgência, se enquadra na legislação competente, sendo necessária, portanto, a internação compulsória, vez que
in casu,
os recursos extra hospitalares se mostram insuficientes.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, para manter a sentença na sua integralidade.

Sentença confirmada em remessa necessária.

É como voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/04/2023